Tribunal: TJPA
Processo: 0807435-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807435-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807435-88.2024.8.14.0000

IMPETRANTE
: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI – OAB/PA 15.070

PACIENTE
: KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA – CPF 046.722.902-39

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0802585-11.2023.8.14.0037

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 33, LEI 11.343/06 C/C ART. 12, LEI 10.826/03

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar em favor de
KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA
, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, que decretou a prisão preventiva nos autos do processo de n° 0802585-11.2023.8.14.0037

Narra a inicial que o paciente foi preso mediante flagrante ilegal na data de
23 de dezembro de 2023
, pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Após a Polícia Militar invadir a residência do paciente, exatamente às 00h00mim, sem ordem judicial, teriam encontrado - 01 pedra de crack pesando 28g; invólucro contendo cocaína pesando 20 g; 01-balança de precisão e 03-cartuchos recarregados cal. 28;

Em audiência de custódia, o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória ao custodiado, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No entanto, de forma contrária aos pedidos das partes e em aparente infringência ao sistema acusatório, o juiz de ofício converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. (Decisão anexo ID 106503091)

Todavia, tal prisão preventiva carece de fundamentação idônea e encontra-se em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, conforme será demonstrado a seguir.

– Inicial de habeas corpus

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta se tratar de decisão de decretação de prisão carente de fundamentação idônea, além de ter havido violação ao sistema acusatório quando da determinação de prisão pelo juízo de origem.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão preventiva.

No ID 19440592 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19498003.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 19511814).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da denúncia oferecida em face do paciente no processo de origem, anoto:

Narram os autos do Inquérito Policial que (ID Num. 106529483 – Pág. 4) estavam sendo
realizadas rondas preventivas
no bairro do penta, quando foram avistados dois indivíduos em fundadas suspeitas, saindo de um terreno totalmente escuro. Ao perceberem a guarnição, um deles jogou rapidamente algo para baixo de seus pés e ao serem abordados, foi encontrado debaixo da sandália do nacional MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO CORDEIRO uma peteca de substância aparentando ser entorpecente, também nas vestes de ALESSANDRO DE SOUZA GATO foi encontrado dois invólucros, sendo os dois aparentemente entorpecentes.

Os indivíduos justificaram que eram apenas usuários e que haviam acabado de comprar do nacional KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA
. Diante de tal situação a guarnição foi até a residência do nacional averiguar tais informações,
quando o mesmo confessou que realmente estava traficando drogas ilícitas
, e que ao permitir que a guarnição adentrasse sua residência em seu quarto foram encontrados os seguintes materiais: -
01 pedra de crack pesando 28g
; invólucro contendo
cocaína pesando 20 g
;
01-balança de precisão
; dinheiro (
três mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
);
03-cartuchos
recarregados cal. 28;
joias (06 relógios/ marcas condor, 2 quartz, black walter milaqi, 01 anel dourado, 03 cordões, sendo dois dourados e um prata, seis brincos e duas pulseiras
; 01-
serra mármore
da marca bosch; 01- furadeira marca skill:
05 telefones celulares
sendo as marcas iPhone, 2 Motorola, 2 sansungs.

Diante da situação de flagrante delito por tráfico de entorpecentes, os indivíduos foram conduzidos e apresentados na UIP para procedimentos

Da análise da impetração e do processo de origem, não foi possível constatar ato do magistrado de primeiro grau que constitua ilegalidade passível de ser combatida por meio deste mandamus.

Em
23 de dezembro de 2023
, a autoridade policial representou pela decretação da prisão de
KAYRO RONEY
, pelo que afasto a alegação de que a decretação da cautelar de liberdade pelo juízo de primeiro grau fere o sistema acusatório.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 13.

Incumbirá ainda à autoridade policial:

IV - representar acerca da prisão preventiva.

Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

No que tange a manutenção da prisão preventiva em decisão de
19 de abril de 2024
, tem-se que a fundamentação de que se utilizou o magistrado da Vara Única de Oriximiná não guarda ilegalidade, haja vista o contexto e circunstâncias delitivas considerados e registrados no decisum – especialmente os indícios de corrupção de menores.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
KAYRO RONEY DA SILVA E SILVA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2024